Tribunal: TJDFT
Processo: 0740764-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0740764-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINÍCIUS ALVES PORTO AGRAVADO: ISOLETE PEREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCUS VINÍCIUS ALVES PORTO contra a decisão de ID 143795381 do processo originário, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por ISOLETE PEREIRA. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o chamamento ao processo e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida e a alegação de ilegitimidade passiva, todos formulados pelo ora agravante, nos seguintes termos: A parte ré chama ao processo a União e 8o Ofício do Registro Civil, Títulos e Documentos, Pessoas Naturais e Pessoa Jurídica do Distrito Federal - Cartório Colorado. Sustenta que a atividade questionada nestes autos é exercida por delegação da União ao referido cartório, de forma que o titular da atividade delegada e o destinatário da delegação devem ser inseridos no feito na qualidade de terceiros. [...] No caso dos autos, não vislumbro a incidência de qualquer das hipóteses legais acima elencadas, tendo em vista que a delegação de atividade pública não implica a assunção de responsabilidade solidária pelo dano decorrente do exercício dessa atividade. Assim, INDEFIRO o chamamento ao processo. A parte ré impugna a gratuidade de justiça concedida à parte autora. Rejeito a impugnação, tendo em vista que o documento de IdNum. 124527338 comprova que a renda recebida pela autora é insuficiente para o custeio das despesas do processo sem prejuízo ao sustento próprio. O fato de a autora possuir um imóvel quitado não influencia na concessão do benefício. Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o notário é pessoalmente responsável pelos atos praticados no exercício da atividade delegada, como previsto no art. 22 da Lei 8.935/94. [...] As partes são legítimas e possuem interesse processual. Estão presentes os pressupostos para a válida constituição e desenvolvimento da relação jurídica processual. Inexistem questões processuais pendentes. Declaro saneado o feito e passo a sua organização. Fixo como pontos controvertidos em relação à matéria de fato: disponibilização da transmissão da cerimônia de casamento por meio da plataforma instagram. A distribuição do ônus da prova se dá pela regra ordinária (art. 373, I e II, do CPC). Destaco que esse fato é alegado pelo réu, de forma que lhe compete o ônus de demonstrá-lo. As partes deverão se manifestar sobre os pontos controvertidos fixados e indicar as provas que pretendem produzir. [...] (ID 143795381 do processo originário). Nas razões recursais (ID 41806226), o agravante sustenta que foi indevida a concessão de gratuidade da justiça, em razão de a agravada ser proprietária de um imóvel quitado e de ter embarcado em viagem internacional após o deferimento da benesse em 1o Grau. Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do julgamento em sede de repercussão geral dos Recursos Extraordinários no 842846/SC – (Tema 777) e no 1027633/SP (Tema 940). O agravante argumenta, ainda, que, quanto à fixação do ponto controvertido da lide, a decisão agravada, de forma equivocada, teria considerado como controvérsia da matéria de fato a disponibilização da transmissão da cerimônia de casamento por meio da plataforma Instagram, se baseando nessa premissa para a distribuição do ônus da prova. Ao final, requer: a) seja concedido liminarmente o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso; e b) no mérito, que seja dado provimento ao recurso. Preparo recolhido (IDs 41806255 e 41806257). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nos termos do art. 995 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço. Inicialmente, em relação à impugnação do deferimento da gratuidade de justiça à agravada, importante destacar que o art. 99 do CPC exige, da parte natural, apenas a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que deverá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo.[1] E, diante da inexistência de fixação de parâmetros objetivos no CPC e na Lei no 1060, de 5 de fevereiro de 1950, este eg. Tribunal de Justiça tem julgados que adotam a regra prevista no art. 1o, § 1o, inciso I, da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, de forma a conceder a gratuidade a todos que receberem renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO, AO DEVEDOR, DO ÔNUS DE INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO PROVIDO. [...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso, à Jurisdição, às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para permitir a avaliação da alegada situação de hipossuficiência. [...] 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1435103, 07095460320228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). No caso em apreço, ao consultar as peças do processo originário, verifica-se que a agravada juntou o comprovante de rendimentos (ID 124527338 do processo originário) e a declaração de hipossuficiência (ID 127017391 do processo originário), documentos necessários para comprovação da situação de miserabilidade jurídica. Nessa linha, visto que a decisão agravada se baseou nos documentos colacionados para a devida concessão do benefício, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso quanto à impugnação da gratuidade de justiça deferida em 1o Grau. Em relação à alegação do agravante de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, para o melhor deslinde da causa, convém elucidar os entendimentos fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF em referência aos Temas 777 e 940, ambos sob a sistemática de repercussão geral. Ao apreciar o Recurso Extraordinário no 842.846/SC (Tema 777), o Excelso STF reconheceu que: O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Posteriormente, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.027.633/SP (Tema 940), o Pretório Excelso estabeleceu a premissa de que: A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Dessa forma, em que pese a previsão do art. 22 da Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, que estabelece a responsabilidade dos notários por todos os prejuízos que causarem a terceiros[2], a partir da inteligência das teses fixadas pela Suprema Corte, conclui-se que os notários são considerados partes ilegítimas para figurarem no polo passivo das demandas reparatórias ajuizadas por particulares. No mesmo sentido, seguem julgados deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL - APELAÇÃO - ALIENAÇÃO DE IMÓVEL - FRAUDE - VARAS CÍVEIS - COMPETÊNCIA - TEMAS 777 E 940 DA REPERCUSSÃO GERAL - ILEGITIMIDADE DO TABELIÃO - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR - LEGITIMIDADE DO OFICIALATO - PARADIGMA - DISTINGUISHING - AUSÊNCIA - EXCLUSÃO INDEVIDA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, SEGURANÇA JURÍDICA, DA PROTEÇÃO E DA CONFIANÇA - GRAVE VIOLAÇÃO - NULIDADE DO PROCESSO DECLARADA DE OFÍCIO. [...] 2. O STF, ao apreciar o RE 842.846 - RG (tema 777) e reconhecer a responsabilidade civil objetiva do Estado para reparar danos causados a terceiros pelos tabeliães, assegurando o dever de regresso contra o responsável, consignou que "a responsabilidade do Estado, é direta, primária e solidária", premissa que permitia concluir que, além da já reconhecida possibilidade de questionamento da responsabilidade subjetiva do delegatório, a responsabilidade objetiva do Estado incidiria na modalidade solidária. 3. Em julgado posterior - RE 1.027.633 - RG (tema 940), o STF estabeleceu a premissa segundo a qual, "a teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato". Portanto, a partir daí, os notários tornaram-se partes ilegítimas para ocuparem o polo passivo das demandas reparatórias, quando os oficialatos passaram a responder por eventuais danos oriundos do exercício das funções delegadas. 5. Quando não há excepcionalidade que autorize a aplicação da técnica do distinguishing, o afastamento da tese de repercussão geral viola o princípio do devido processo legal, decorrente da não observação do comando do artigo 927, III, também dirigido aos juízes. Entendimento contrário, no caso em que já houve a indevida extinção em relação ao oficialato, também afrontaria os princípios da segurança jurídica, da proteção e da confiança, acarretando grave prejuízo ao autor, pois o feito seria definitivamente extinto em face da superveniente ilegitimidade passiva do notário. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião acolhida. Preliminar de nulidade do processo suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Mérito prejudicados. (Acórdão 1296531, 07107992820198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 20/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1642691, 07261729720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIÃO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA. RESPONSALIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6o, DA CF. TEMAS 777 E 940 DO STF. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demanda em que se objetiva compensação a título de danos morais em virtude de suposto erro na prática de atos notariais relativo a instrumento de procuração lavrado com base em documentos falsos. 2. O art. 22, da Lei no 8.935/94, alterada pela Lei no 13.286/16, estabelece que "os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso." 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 842846/SC, em sede de Repercussão Geral (Tema 777), firmou a seguinte tese: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa." 4. No mesmo sentido, a Suprema Corte, ao julgar o RE no 1027633, também em sede de Repercussão Geral (Tema 940), firmou a tese nos seguintes termos: "A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa." 4. Deste modo, não possui o Tabelião legitimidade para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos intentada em razão de ato praticado por meio de delegação do serviço público. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1601296, 07058970420218070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso). E, no caso em apreço, entendo não ter sido demonstrada excepcionalidade específica que permita o afastamento das citadas teses, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.[3] Por último, quanto à alegação do agravante de incorreção da fixação do ponto controvertido (transmissão da cerimônia pelo Instagram) e da distribuição do ônus da prova pelo Juízo de 1o Grau, observa-se que a agravada afirma, na petição inicial, que o dano moral teria sido originado da repentina mudança da plataforma de transmissão (ID 124527342 do processo originário), bem como que o agravante não nega a alteração. Nessa perspectiva, em uma análise sumária da questão, parece que não há divergência quanto a esse assunto, o que poderia influenciar a distribuição do ônus da prova. Contudo, diante da necessidade de se examinar os documentos que instruem o feito de origem com maior cautela, deixo para examinar tais pontos quando do julgamento do mérito. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso quanto à ilegitimidade do tabelião para compor o polo passivo da ação. Não obstante, os temas serão analisados com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, DEFIRO parcialmente a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento de mérito do presente recurso, devendo ser mantida a gratuidade de justiça deferida. Publique-se. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília, 12 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]” (destaques nosso). [2] “Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso”. [3] “Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; [...]”.